Tribunal: TJSP
Processo: 1009357-16.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – Retorno de viagem internacional – Atraso de cerca de 26 horas para a chegada ao destino – Não prestação de assistência adequada – Falha na prestação de serviço - Indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 – Apelação limitada à pretensão de majoração – Acolhimento – Elevação para o importe

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – Retorno de viagem internacional – Atraso de cerca de 26 horas para a chegada ao destino – Não prestação de assistência adequada – Falha na prestação de serviço - Indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 – Apelação limitada à pretensão de majoração – Acolhimento – Elevação para o importe almejado, de R$12.000,00 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163243
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009357-16.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LUCAS
PEREIRA REZENDE, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009357-16.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 33.709
APEL.No: 1009357-16.2019.8.26.0068 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: BARUERI 6a VARA CÍVEL
APTE. :
LUCAS PEREIRA REZENDE
APDA. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
JUIZ PROLATOR: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO Retorno de
viagem internacional Atraso de cerca de 26 horas para a chegada
ao destino Não prestação de assistência adequada Falha na
prestação de serviço - Indenização por danos morais arbitrada em
R$5.000,00
Apelação limitada à pretensão de majoração

Acolhimento Elevação para o importe almejado, de R$12.000,00
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 96/103, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em
R$5.000,00 e materiais, na quantia de R$246,98, com correção da data da sentença e juros
de mora de 1% ao mês, a partir da ocorrência do dano, além das custas, despesas e
honorários de 10% da condenação.
Apela a Autora visando a majoração do valor da indenização por
danos morais ao importe de R$12.000,00, tal como postulado na inicial (fls. 105/116).
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.
Contrarrazões às fls. 126/134.
É o relatório.
A ação foi julgada procedente em relação aos danos morais,
enquanto o apelo versa sobre a pretensão de majoração da indenização para o valor
estimado em R$12.000,00.
Com razão o Recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009357-16.2019.8.26.0068 -Voto no
3
Como bem anota a r. sentença:
“É incontroversa a relação contratual havida entre as partes,
consubstanciada na compra de passagem para voo operado pela ré (código de reserva
V9354L - fls. 46), bem como o fato de que houve cancelamento de voo (AD 5294),
reacomodação noutro voo (AD 2870), atraso e alteração de itinerário, culminando com
a conclusão da viagem por meio não contratado pelo autor (ônibus), no dia seguinte ao
previsto no bilhete aéreo, contabilizando mais de 20 horas de duração para uma viagem
que em circunstâncias normais levaria muito menos tempo (Porto Alegre a
Florianópolis).”
Ressalte-se, ainda, que a chegada ao destino ocorreu com
aproximadamente 26 horas de atraso, além de a Ré não ter trazido elementos para infirmar
a alegação no sentido de não ter prestado assistência adequada ao Autor no longo período
de espera (fls. 8).
Induvidoso que os fatos narrados causaram ao Autor abalos de
ordem moral, diante dos aborrecimentos causados.
Não se pode ignorar o desgaste emocional sofrido em virtude de tais
circunstâncias.
A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o
causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de
promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos sofridos
e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Dessa maneira, levando-se em conta os transtornos e aborrecimentos
narrados, cabe majorar a indenização para R$12.000,00, com correção monetária da
publicação do Acórdão.
Os juros seriam devidos desde a citação, mas ficam mantidos como
dispostos no julgado para se evitar a reformatio in pejus.
Em relação aos honorários advocatícios recursais, descabe o
respectivo arbitramento, eis que foi provido o apelo (cf. EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009357-16.2019.8.26.0068 -Voto no
4
julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para majorar o valor da
indenização ao importe de R$12.000,00, com correção monetária a partir da publicação do
Acórdão.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica